Tribunal: TJDFT
Processo: 0711421-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA NOVAS DILIGÊNCIAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário que o autor comprove efetivamente a localização do bem, por meio de fotografia ou outros meios, como condição para o deferimento de novas diligências destinadas à busca e apreensão do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o princípio da legalidade, as diligências para a execução do mandado de busca e apreensão e as respectivas providências de remoção e depósito do bem incumbem ao Oficial de Justiça, que certificará as circunstâncias do cumprimento do mandado e verificará se o veículo efetivamente se encontra no local indicado.
4. A autora indicou novo endereço para a renovação de diligências e recolheu as custas intermediárias referentes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. Assim, não é necessário, para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, que a autora apresente fotografias do veículo ou outros meios documentais similares, bastando, quanto a esse aspecto, que o endereço indicado esteja completo e não tenha sido diligenciado anteriormente sem êxito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.